Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS E PREVISÃO DE DESCONTO POR OCASIÃO DA RESCISÃO. TERMO DE RESCISÃO QUE ESTAMPA O DESCONTO DE VALOR A ESSE TÍTULO, COM SALDO A RECEBER PELO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO DÉBITO. ART. 373, I, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil – CPC, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i - o pagamento de quantia em dinheiro; ii - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.
2. No caso, a empregadora oferecia empréstimo para que os empregados adquirissem veículo automotor e empregassem o automóvel nas atividades laborais.
2.2. Havendo previsão que em caso de encerramento do contrato trabalhista as parcelas venceriam antecipadamente e poderiam ser descontadas das verbas rescisórias, e constando no Termo de Rescisão esse abatimento, com saldo a ser recebido pelo empregado, presume-se ter havido a quitação do valor devido.
2.3. Inexistindo prova escrita do débito, a autora deixou de comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme lhe impõe o art. 373, I, do CPC, e, portanto, a ação monitória deve ser julgada improcedente.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.